Tribunal: TJMT
Processo: 1024158-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal. A agravante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por vícios formais e sustenta a invalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT por falta de motivação adequada.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: (i) a existência de nulidade insanável na CDA; e (ii) a possibilidade de análise da motivação da multa administrativa em sede de exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir:
3. A CDA atende aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do CTN, não havendo nulidade insanável. Pequenos equívocos formais não comprometem sua validade, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.
4. A alegação de nulidade do processo administrativo sancionador exige exame probatório, o que inviabiliza sua apreciação por meio da exceção de pré-executividade.
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão agravada. Tese de julgamento:
“1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando preenche os requisitos legais, não sendo nula por meras irregularidades formais.” “2. A nulidade de multa administrativa não pode ser analisada em exceção de pré-executividade quando demandar dilação probatória.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; Código Tributário Nacional, art. 202; Constituição Federal, art. 150, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 840353/RS, Rel. Min. Eliana Calmon; TJMT, AI no 1006173-16.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024158-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO JULIANO BRUNELLI MENDES - CPF: 186.550.898-50 (ADVOGADO), COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA - CNPJ: 50.719.061/0001-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal. A agravante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por vícios formais e sustenta a invalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT por falta de motivação adequada.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se: (i) a existência de nulidade insanável na CDA; e (
ii
) a possibilidade de análise da motivação da multa administrativa em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A CDA atende aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do CTN, não havendo nulidade insanável. Pequenos equívocos formais não comprometem sua validade, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

4. A alegação de nulidade do processo administrativo sancionador exige exame probatório, o que inviabiliza sua apreciação por meio da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando preenche os requisitos legais, não sendo nula por meras irregularidades formais.”

“2. A nulidade de multa administrativa não pode ser analisada em exceção de
pré
-executividade quando demandar dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; Código Tributário Nacional, art. 202; Constituição Federal, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, REsp 840353/RS, Rel. Min. Eliana Calmon; TJMT, AI no 1006173-16.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Couroquímica
Couros e Acabamentos Ltda. – Em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1047005-89.2023.8.11.0041
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que embasam a execução fiscal, por não atenderem aos requisitos previstos no art. 2o, §5o, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80) e no art. 202 do Código Tributário Nacional. Argumenta que os títulos executivos apresentam vícios formais
, tais como ausência do nome correto do devedor, erro no CNPJ, endereço incorreto e falta de elementos essenciais para a liquidez do crédito.

Além disso, alega a nulidade do processo administrativo, sustentando que a multa imposta decorreu de ato administrativo desprovido de motivação adequada, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório. Afirma, ainda, que a penalidade imposta apresenta caráter confiscatório, pois seu valor supera em mais de 40 vezes o valor da obrigação principal, afrontando o art. 150, IV, da Constituição Federal
.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a continuidade dos atos executórios, alegando que a manutenção da execução pode causar danos irreparáveis à empresa, especialmente por se encontrar em processo de recuperação judicial
.

O pedido liminar foi indeferido
.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
Couroquímica
Couros e Acabamentos Ltda. – Em Recuperação Judicial contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1047005-89.2023.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante.

A agravante sustentou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), alegando que o título não atenderia aos requisitos essenciais previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN). Aduziu que a CDA não conteria elementos indispensáveis à certeza e liquidez do crédito, tais como a correta identificação do devedor, a clareza quanto ao valor originário da dívida, a forma de cálculo dos encargos e a indicação do livro e da folha da inscrição.

Aduziu, ainda, que a multa imposta pelo PROCON/MT padece de vício insanável, eis que aplicada sem motivação clara, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que as alegações apresentadas não seriam de ordem pública e demandariam dilação probatória. Asseverou que inexiste nos autos prova cabal e indiscutível capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA, bem como a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo sancionador.

Pois bem,

O recurso cinge-se à análise da viabilidade da exceção de
pré
-executividade para o exame da nulidade da CDA e do processo administrativo sancionador. De um lado, discute-se se a CDA atende aos requisitos essenciais previstos na legislação, de modo a garantir sua certeza, liquidez e exigibilidade. De outro, avalia-se se a penalidade administrativa imposta pelo PROCON/MT padece de nulidade por falta de motivação adequada e se tal questão pode ser apreciada por meio da via eleita.

A exceção de
pré
-executividade é instrumento processual cabível na execução fiscal para impugnação de matérias de ordem pública, especialmente aquelas que envolvem os pressupostos processuais, as condições da ação e a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, desde que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O cabimento da exceção de
pré
-executividade encontra respaldo na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No que concerne à alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, é indiscutível que a matéria pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade, uma vez que a verificação de sua regularidade prescinde de qualquer dilação probatória. A Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, deve ostentar, de forma inequívoca, todos os requisitos exigidos pelo artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, bem como pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional, de modo que sua validade pode ser aferida de plano, a partir da simples análise de seu conteúdo.

Os artigos 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional estabelecem requisitos essenciais que devem constar na CDA, sob pena de nulidade.

Lei no 6.830/80, artigo 2o, § 5o:

"
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
"

Código Tributário Nacional, artigo 202:

"
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
"

Na hipótese dos autos, verifica-se que os elementos constantes na CDA não evidenciam nulidade insanável
. O nome da empresa está corretamente indicado como "
Couroquímica
Couros e Acabamentos Ltda.", afastando qualquer irregularidade. O CNPJ registrado na CDA (50.719.061/0007-77) corresponde à filial da empresa, conforme consulta ao site da Receita Federal, o que igualmente não compromete a validade do título executivo.

Quanto ao endereço, verifica-se que a CDA contém a indicação do seguinte domicílio: Santa Cruz, no 791, Bairro Vila Santa Cruz, Claraval/MG, CEP 37.997-000. Embora a parte alegue que este endereço estaria incorreto, tal circunstância não enseja a nulidade do título, uma vez que a carta de citação foi regularmente entregue, não havendo demonstração de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a CDA apresenta o valor originário da dívida, afastando a alegação de omissão nesse ponto. O cálculo dos juros e encargos também está devidamente descrito, conforme previsto nos artigos 394 e 406 do Código Civil e no artigo 2o da Lei Federal 5.421/68.

Por fim, quanto à ausência do número do livro e da folha da inscrição, a jurisprudência tem adotado o princípio da instrumentalidade das formas (
pas

nullité

sans

grief
), no sentido de que eventual irregularidade formal somente acarreta nulidade se demonstrado prejuízo concreto à defesa do executado.

"
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA – REQUISITOS – FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas

des

nullités

sans

grief
), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 840353 RS 2006/0086312-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA).

Por outro lado, no que se refere à alegação de nulidade do processo administrativo sancionador, por suposta falta de motivação na aplicação da multa, razão assiste ao Juízo de primeiro grau ao rejeitar sua apreciação por meio da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HIPÓTESES DE CABIMENTO – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Cabível ‘exceção de
pré
-executividade’ para discutir, em sede de ação de execução fiscal, matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais; as condições da ação; os vícios objetivos do título executivo, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que verificáveis, de plano, pelo juiz. Todavia, não é permitida a sua interposição quando a apreciação das questões necessárias à resolução da lide demande dilação probatória.”
(TJMT, AI no 1006173-16.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020).

Dessa forma, a análise da motivação do ato administrativo sancionador exige a verificação do procedimento administrativo que culminou na imposição da penalidade, o que demanda dilação probatória. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para questionar a legalidade da motivação do ato administrativo quando a análise da matéria depender da produção de provas.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025